Tribunal: TJMT
Processo: 1025486-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025486-89.2020.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, PARECIS ENERGIA S.A., RONDON ENERGIA S.A., SAPEZAL ENERGIA S.A., CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A., TELEGRAFICA ENERGIA S.A.
AGRAVADO: RICARDO KASSARDJIAN, ROBERTO HESKETH
Vistos etc.
Aguarde-se o esgotamento do prazo, para apresentação das contrarrazões do agravo regimental, visto que as contrarrazões, ora apresentadas, referem-se ao agravo de instrumento. Evidencia-se que os agravantes colacionam nova documentação junto ao agravo regimental, por isso necessário aguardar possível contraditório dos agravados, porquanto a intimação foi feita em 29/01/2021, e ainda está em curso o prazo para a resposta.
Decorrido o prazo, com ou sem contraditório, retorne-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora